Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. INTIMAÇÃO DO CREDOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão o cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 1.1 Nos termos do art. 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
2. Ao deixar transcorrer o prazo, sem a comprovação do recolhimento das custas intermediárias, sequer apresentando justificativas ou requerendo prorrogação de prazo, na verdade, o apelante não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda.
3. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.